Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723083-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. JUSTE AGRAVADO: NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. DESPACHO Não há notícia nos autos de que foi deferida a gratuidade da justiça para a agravante. Tampouco restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator